Tribunal: TCU
Processo: 023.686/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8369/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.686/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Coi dos Santos (XXX.422.800-XX); Elieti Biques Fernandes (XXX.992.720-XX); Juliana Cotting Teixeira (XXX.770.610-XX); Mariana da Luz Potes (XXX.575.570-XX); Mauricio Cravo dos Reis (XXX.712.800-XX); Munir Klamt Souza (XXX.910.680-XX); Rodrigo da Rosa Pereira (XXX.299.980-XX); Sara Silva Fernandes (XXX.074.170-XX); Tamires Lopes Podewils (XXX.659.510-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.